Tribunal: TJSP
Processo: 1013442-45.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR CONDIZENTE AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
1. A negativação do nome da parte autora, em razão de débitos indevidos, configura ilícito civil e gera dano moral "in re ipsa", de acordo com o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça.
2.

Ementa:

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR CONDIZENTE AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
1. A negativação do nome da parte autora, em razão de débitos indevidos, configura ilícito civil e gera dano moral "in re ipsa", de acordo com o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Respeitado os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mário, tal quantia se revela suficiente, e alcança a reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido.
3. Considerando, pois, os precedentes desta Corte, os danos morais devem ser mantidos em R$ 10.000,00 (dez mil) reais.
4. Recurso improvido.